Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703741-71.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, BANCO DO BRASIL SA, WEBER LEMES DE FARIA, CRISTIANE DE OLIVEIRA PERINI DE FARIA EMBARGADO: WEBER LEMES DE FARIA, CRISTIANE DE OLIVEIRA PERINI DE FARIA, OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO O prazo para oposição de declaratórios expirou em 25/03/2020 (quarta-feira), pois uma vez disponibilizado o acórdão no DJe no dia 17/03/2020 (terça-feira), considerou-se publicado em 18/03/2020 (quarta-feira). Portanto, protocolado o recurso em 01/04/2020 (id 15374160), resta intempestivo. Posto isso, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília, 23/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR